Tribunal: TJPA
Processo: 0004747-81.2015.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0004747-81.2015.8.14.0040
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS

SENTENCIADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: LINDOMARA PINTO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE NECESSITANDO DE CIRURGIA COM URGÊNCIA. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE ATENDIMENTO EM HOSPITAL ESPECIALIZADO, ASSIM COMO O AVALIAÇÃO/TRATAMENTO/TRANSFERÊNCIA E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESPECIALIZADO EM CIRURGIA RESTAURADORA/PLÁSTICA.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE REJEITADA.

DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA
. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA “A QUO” CONFIRMADA INTEGRALMENTE.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e CONFIRMAR A SENTENÇA
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de Sentença proferida pelo douto Juízo de Fazenda Pública

e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER com Pedido de Tutela Antecipada
(proc. n°
0004747-81.2015.8.14.0040
) proposta por
LINDOMARA PINTO MONTEIRO
,
em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Estado do Pará à obrigação de
fornecer, leito e atendimento em hospital especializado, assim como o avaliação/tratamento/transferência e procedimento cirúrgico especializado em cirurgia restauradora/plástica que se fizer necessário
à autora, confirmando a tutela de urgência deferida, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no artigo 487, I do CPC, conforme a parte dispositiva, a seguir transcrita:

“(...)

Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, CONFIRMO OS EFEITOS DA TUTELA JÁ DEFERIDA E DEVIDAMENTE IMPLEMENTADA E JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA e o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS/PA e o ESTADO DO PARÁ À OBRIGAÇÃO DE FAZER DESCRITA À EXORDIAL

(...)”

Pela análise da exordial, verifica-se que a autora ingressou com Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência em face do Estado do Pará, em razão de
ter sofrido um acidente de ônibus, o que ocasionou diversas lesões em seu braço, necessitando assim, de
leito e atendimento em hospital especializado, assim como o avaliação/tratamento/transferência e procedimento cirúrgico especializado em cirurgia restauradora/plástica que se fizer necessário
, em razão do delicado estado de saúde em que se encontra
. Juntou documentos
.

O Juízo “
a quo
” proferiu
decisão
,
deferindo o pedido de tutela antecipada
, determinando ao Estado do Pará
disponibilize, à parte autora, leito e atendimento em hospital especializado, assim como o avaliação/tratamento/transferência e procedimento cirúrgico especializado em cirurgia restauradora/plástica que se fizer necessário, no prazo máximo de vinte e quatro horas, a partir do recebimento da intimação, sob pena de seqüestro, nas contas bancárias do réu, do valor correspondente ao tratamento na rede particular.

O
Estado do Pará
apresentou
Contestação,
argumentando, em síntese, perda superveniente do objeto pelo fato da cirurgia já ter sido realizada, não havendo utilidade prática no prosseguimento da demanda. Ao final, pugnou pela improcedência da ação para que o processo seja extinto sem o julgamento do mérito.

O Juízo monocrático proferiu
Sentença
, julgando procedente o pedido inicial, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC, confirmando a tutela antecipada, determinando ao ente público a obrigação de fazer descrita na exordial.

O processo foi encaminhado a este E. TJ/PA para fins de
REMESSA NECESSÁRIA
, tendo em vista que a sentença transitou livremente em julgado.

Coube-me a relatoria do feito mediante distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público apresentou
Parecer
, opinando pela
confirmação da sentença
.

É o relatório.

VOTO

Conheço da Remessa Necessária e passo à análise da sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer em primeiro grau de jurisdição.

Desde logo, destaco que não merece reforma a sentença em discussão, senão vejamos.

Pela análise dos autos, constata-se que a autora
sofreu um acidente de ônibus, o que ocasionou diversas lesões em seu braço, necessitando assim, de
leito e atendimento em hospital especializado, assim como o avaliação/tratamento/transferência e procedimento cirúrgico especializado em cirurgia restauradora/plástica que se fizer necessário
, em razão do delicado estado de saúde em que se encontra
. Juntou documentos que corroboram com suas alegações (ID
2166394 - Pág. 10 a 16)

Assim, as razões do ente público em negar a sua responsabilidade quanto ao fornecimento do insumo pleiteado pela autora na presente demanda, se mostram em dissonância com o entendimento majoritário da jurisprudência do STF, STJ e desta Corte de Justiça.

Sobre o tema, vale destacar que a Constituição Federal de 1988 estabelece em seus artigos 6º e 196, a saúde como direito social e dever do Estado, senão vejamos:

“Art. 6º - São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

No mesmo sentido, estes direitos receberam regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no tocante à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde - SUS (art. 4º da Lei 8.082 /90). A referida lei define em seu art. 2º que:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Portanto, a Lei n° 8.080/90 assegura a universalidade, o acesso igualitário aos serviços de saúde em todos os níveis e estabelece que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Pelo exposto, verifica-se que a sentença, ora examinada, encontra-se correta em seus fundamentos, ao determinar ao Estado do Pará
disponibilize, à parte autora, leito e atendimento em hospital especializado, assim como o avaliação/tratamento/transferência e procedimento cirúrgico especializado em cirurgia restauradora/plástica que se fizer necessário, no prazo máximo de vinte e quatro horas
.

O Estado do Pará alegou a preliminar perda superveniente do objeto pelo fato da cirurgia já ter sido realizada, não havendo utilidade prática no prosseguimento da demanda.

Ocorre, contudo, que o simples cumprimento de determinação judicial constante no deferimento da medida de urgência de natureza satisfativa não implica em perda do objeto da ação, porque a sua eficácia depende de futura confirmação no bojo da sentença.

Com efeito, o cumprimento da tutela provisória deferida não implica o esgotamento do objeto da ação, tendo em vista que nos termos do art. 296 do CPC/15 "
A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode, a qualquer, tempo, ser revogada ou modificada
”, cujo caráter provisório reclama um posicionamento definitivo. Desse modo, impõe-se a análise do mérito da demanda, decidindo sobre a existência ou não do direito pleiteado, com a consequente confirmação ou revogação da tutela.

A jurisprudência desta Corte apresenta o mesmo entendimento:

EMENTA:
APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. UNANIMIDADE.

2. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Responsabilidade solidária dos entes federados art. 196, da CF. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao internamento em UTI pediátrica e tratamentos de saúde. O funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação, exame, tratamento para pessoas desprovidas de recursos financeiros. Preliminar rejeitada.

3.
Alegada perda de objeto ante o cumprimento da liminar deferida. Improcedência da alegação. O deferimento da liminar não cessa o interesse da parte no deslinde do feito, Inteligência do art. 296
.
A tutela provisória conserva sua eficácia na pendencia do processo, mas pode, a qualquer, tempo, ser revogada ou modificada. O deferimento da liminar constitui-se como a própria nomenclatura orienta a concessão provisória, mas não definitiva, do objeto litigioso, gerando a necessidade de, ao final, declarar a existência ou não do direito pretendido e a consequente

confirmação ou revogação da liminar. O fato da internação pleiteada pelo autor terem se dado no curso da demanda, em razão do deferimento de liminar, não dispensava provimento judicial acerca da procedência da pretensão, fosse para cristalizar os efeitos advindos da liminar, fosse mesmo para orientar a distribuição dos encargos sucumbenciais à vista do princípio da causalidade.

4. Mérito. Autoaplicabilidade do artigo 196 da CF. Eficácia plena e imediata. Cabe ao Poder Judiciário, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, reparar a lesão ou ameaça a direito no caso de omissão ou negativa do ente público em cumprir o que lhe compete. O Sistema de Saúde é único e solidário e a divisão de competências entre os entes federativos, bem assim a hierarquização para a prestação de serviços é tão somente a título da amplitude da gestão, garantindo-se o acesso ao necessitado independentemente de que obrigação seja.

5. Descabimento de aplicação de multa ante o cumprimento da liminar em tempo hábil, razoável e proporcional.

6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a aplicação e cobrança da multa. Unanimidade. (TJPA. 2016.03843925-33, 164.936, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-15, Publicado em 22/09/2016)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM (03 FRASCOS DE 2.5 MG/ML), RISPIRIDONA (120 CAPSULAS DE 1 MG),

E BECLOMETASONA (120 CÁPSULAS DE 50 ML). CABIMENTO. ADOLESCENTE COM GRAVES DISTÚRBIOS PSIQUIÁTRICOS COM HISTÓRIA DE ATRASO GLOBAL NO DESENVOLVIMENTO E DISTÚRBIO DE COMPORTAMENTO 9CID-10 F 79.1. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.PRELIMINARES: 1.1.
Perda de objeto ante o cumprimento da tutela antecipatória deferida. Inocorrência. A antecipação de tutela não cessa o interesse da parte no deslinde do feito no caso dos autos, pois gera a necessidade de, ao final, declarar a existência ou não do direito pretendido e a consequente confirmação ou revogação da tutela antecipada. O deferimento de tutela antecipada, não dispensava provimento judicial acerca da procedência da pretensão, para cristalizar os efeitos advindos da liminar ou mesmo para orientar a distribuição dos encargos sucumbenciais à vista do princípio da causalidade. Preliminar rejeitada.

1.2. (...) 1.3.Incompetência da justiça estadual. Inocorrência. Estado legítimo para figurar no pólo passivo da lide. Justiça estadual é competente para julgar o feito ante a solidariedade entre os entes da federação. Os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde. Logo o Estado, o Município e a União são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional. Constitui dever do Poder Público a garantia à saúde pública, possuindo o cidadão a faculdade de postular seu direito fundamental contra qualquer dos entes públicos. Preliminar rejeitada.

1.4. Ilegitimidade passiva do Estado. Inocorrência.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no pólo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação, exame, tratamento para pessoas desprovidas de recursos financeiros. Preliminar rejeitada

2. MÉRITO. 2.1. Saúde. Bem jurídico constitucionalmente tutelado, cujo poder público deve proteger integralmente, cabendo formular e implementar políticas sociais

e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e não transferir o ônus para o hipossuficiente.

2.2. Não se justifica a aplicação da responsabilização por crime de desobediência ao Estado. Em casos excepcionais, onde há o descumprimento de ordem judicial deve ser aplicado o sequestro de quantias nos cofres públicos, como meio de efetivo cumprimento das decisões judiciais, porquanto a ameaça de prisão, por crime de desobediência, é medida desproporcional ao eventual atraso no cumprimento da obrigação. Bloqueio/sequestro de valores. Como mais uma tentativa de compelir o ente público a cumprir com as decisões judiciais e, sobretudo, a cumprir com o disposto no Constituição Federal, correto o bloqueio de verba pública suficiente para tal finalidade, caso não cumprida à ordem judicial.

3. Impossibilidade da condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios à defensoria pública. Súmula 421 do STJ ?Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

4. Recurso conhecido. Rejeição das preliminares e provimento parcialmente, para excluir da sentença a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios à defensoria pública e para afastar a possibilidade de

prisão por crime de desobediência. Confirmação da sentença em grau de reexame nos demais termos.

(TJPA. 2016.03756679-65, 164.703, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-09-08, Publicado em 2016-06-16)

Desta forma, entendo que a sentença prolatada, encontra-se correta em seus fundamentos, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Diante do exposto,
em conformidade com o parecer ministerial
,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA e

CONFIRMO A SENTENÇA “A QUO”
em todos os seus termos, por estar em consonância com a jurisprudência dominante do STF, do STJ e deste tribunal, nos moldes da fundamentação lançada.

É o meu voto.

P.R.I

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), 27 de julho de 2020.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 04/08/2020